Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713510-96.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: GERALDO FELIPE DA SILVA FERRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECF. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal – ECF da empresa vinculada ao devedor, nos autos de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a requisição da ECF da empresa do devedor como meio de localização de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ECF é instrumento voltado à fiscalização tributária, não sendo, em regra, meio adequado para localização de bens penhoráveis. 4. O acesso à ECF implica mitigação do sigilo fiscal, medida de caráter excepcional, que exige demonstração de necessidade e esgotamento prévio de meios menos gravosos. 5. Compete ao credor impulsionar a execução e adotar diligências mínimas para localização de bens, não podendo o Judiciário substituir-se à parte exequente. 6. A simples dificuldade na satisfação do crédito não autoriza, por si só, a quebra do sigilo fiscal. 7. Ausente demonstração de que a ECF constitui a única via útil remanescente, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício à Receita Federal para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal – ECF configura medida excepcional, que exige demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização de bens e necessidade concreta da medida. 2. A simples dificuldade na satisfação do crédito não autoriza a mitigação do sigilo fiscal.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS CPC: arts. 6o, 798, II, “c”. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA - TJDFT, Acórdão 1854515, 0701988-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, DJE 09/05/2024. - TJDFT, Acórdão 1816886, 0747145-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024, DJE 01/03/2024. - TJDFT, Acórdão 1775732, 0708292-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos d’Assunção, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023, DJE 10/11/2023. A parte recorrente alega violação aos artigos 772, inciso III, 773, caput, 789 e 797, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a lei processual civil autoriza expressamente a realização de pesquisas via sistema INFOJUD para localização de bens, atribuindo efetividade à tutela jurisdicional pretendida, especialmente no caso de ações de execução, as quais tramitam exclusivamente sob o interesse do credor. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO, OAB/SP 315.367 e TIAGO TAKAO KOHARA, OAB/SP 314.453 (ID 76526716). II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou os embargos de declaração ocorreu em 28/8/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 19/9/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 22/9/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 18/9/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ressalte-se que "Nos termos da jurisprudência firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico (PJe) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico" (AREsp n. 2.903.290/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 772, inciso III, 773, caput, 789 e 797, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76526716. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021